Tribunal: TJDFT
Processo: 0001785-72.1993.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. O artigo 40 da Lei 6.830/1980 descreve todo o iter procedimental para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal.
II. Com a ciência da Fazenda Pública da frustração do ato citatório ou da inexistência de bens penhoráveis, tem início o procedimento do artigo 40 da Lei 6.830/1980 para o cômputo da prescrição intercorrente.
III. A suspensão da execução fiscal está adstrita ao fato objetivo da falta de localização do devedor ou de bens penhoráveis e por isso prescinde de pronunciamento judicial específico, do mesmo modo que o arquivamento dos autos resulta automaticamente do decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão.
IV. A Lei 11.051/2004, que incluiu o § 4o no artigo 40 da Lei 6.830/1980, tem conteúdo processual e, por conseguinte, aplicação imediata.
V. O fluxo da prescrição intercorrente só pode ser detido pela indicação de bens penhoráveis ou pela verificação de algum fator obstativo previsto em lei.
VI. Recurso desprovido.